Tribunal: TJES
Processo: 5010522-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010522-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO MARIO DE MEDEIROS FILHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010522-86.2022.8.08.0048

RECTE.:
ANGELO MARIO DE MEDEIROS FILHO

RECDO.:
BANCO BRADESCARD S.A. e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO SUPOSTAMENTE QUITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que adquiriu dois cartões da bandeira Bradescard para realizar compras junto à loja C&A, eis que o Banco Bradesco era quem oferecia o serviço de crédito para os clientes da loja, identificados com o final 9097 e 9000. Aduz que o cartão de final 9097 foi clonado, o que gerou um débito de R$ 4.659,11 em desfavor do Requerente, que entrou em contato com a Central de Atendimento onde foi informado para desconsiderar tal valor, uma vez que não fora de compra feito por ele, devendo apenas pagar o que realmente havia comprado. Com relação ao cartão com final 9000, aduz ter pago o débito pendente de forma parcial, porém se assustou com os reajustes abusivos do débito e firmou um acordo para quitar sua pendência com a quantia combinada de R$2.500,00, em uma única parcela, a qual foi devidamente paga, porém continua recebendo cobranças nesse sentido.

Por este motivo, vem a juízo requerer a retirada do nome do Autor dos registros no BACEN e afins, a declaração de inexistência de relação jurídica entre o Autor e Réus, em razão da quitação e acerto dos débitos em ambos cartões, bem como os seus cancelamentos e todos seus reflexos, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4847535), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

A ré C&A MODAS S.A. apresentou contrarrazões ao ID 4847539, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Devidamente intimado ao ID. 4847538, BANCO BRADESCARD S.A. não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4847529
) dispôs que:
“
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor. Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque, em que pese a irresignação autoral, não vislumbro qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que devida a cobrança feita ao autor.

Entendo que o autor não foi capaz de demonstrar, nos autos, que a dívida relativa ao cartão com final 9000 foi resolvida através de acordo entre as partes. Isto porque, em que pese tenha apresentado comprovante de pagamento do valor de R$ 2.500,00, ausente qualquer comprovação da realização de acordo nesse sentido, seja através da troca de e-mails ou número de protocolo da ligação telefônica em que firmado o acordo.

Ausentes também documentos capazes de infirmar a veracidade da alegação autoral de clonagem do cartão de final 9097, ou mesmo da comunicação do fato à ré, conforme brilhantemente expôs a sentença recorrida. Referidas provas teriam o condão de demonstrar, com segurança, as afirmações feitas pelo autor à inicial, tornando verossímeis as suas alegações.

Veja que, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo; é necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Dessa forma, o registro da dívida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que apresenta valores de dívidas a vencer e vencidas, não se trata, portanto, de negativação indevida de seu CPF, eis que existente a dívida questionada nos autos. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)